Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Cooperativa de crédito. Rateio de perdas. Notificação extrajudicial. Necessidade. Obrigação. Mora ex persona. Citação. Indiferença. Extinção sem resolução de mérito. Ausência de pressuposto processual. Honorários advocatícios. Redução. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora para cobrança de rateio de perdas deliberado em Assembleia Geral de cooperativa de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora; (ii) saber se a citação válida supre a falta de notificação; (iii) saber se a sentença deve ser extinta sem resolução de mérito; (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial é necessária para a constituição em mora quando a obrigação não é positiva, certa, líquida e com vencimento certo, configurando-se a mora ex persona, a teor do art. 405 do Código Civil e art. 219 do CPC.
4. A citação válida do réu no processo judicial pode suprir a falta de notificação extrajudicial, conforme art. 239, §1o, do CPC.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito pode ocorrer na ausência de pressupostos processuais, conforme art. 485, IV, do CPC.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores excessivos e desproporcionais à complexidade da causa, conforme art. 85, §8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, §1o; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §8o; Código Civil, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1387259, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 24/11/2021; TJDFT, Acórdão 1828240, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 6/3/2024; TJDFT, Acórdão 1416697, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 20/4/2022.